Tribunal: TJMT
Processo: 1030883-64.2024.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030883-64.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MARIA DE DEUS DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 807.544.061-72 (APELANTE), ROGERIO RAMOS VARANDA JUNIOR - CPF: 012.068.451-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LN GESTAO DE NEGOCIOS EIRELI - ME - CNPJ: 02.835.629/0001-87 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL
.
EMBARGOS À EXECUÇÃO
.

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. LIQUIDEZ E CERTEZA. DEMONSTRATIVO DE DÉBITO. SUFICIÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO

Caso em exame:

Embargos à execução opostos por LN Gestão de Negócios EIRELI - ME e Maria de Deus de Oliveira Souza contra Banco Bradesco S.A., rejeitados em primeiro grau, com fundamento na suficiência do título executivo e do demonstrativo de débito. Recurso de apelação busca a anulação da sentença ou a apresentação de demonstrativo analítico detalhado.

Questão em discussão:

Exigibilidade de apresentação de demonstrativo analítico pormenorizado em execução fundada em Cédula de Crédito Bancário.

Suficiência do instrumento contratual e planilha de cálculo para caracterização da liquidez e certeza do título.

Ônus da prova nos embargos à execução.

III. Razões de decidir:

A Cédula de Crédito Bancário constitui título executivo extrajudicial, nos termos do art. 28 da Lei nº 10.931/2004. O Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que
para a execução de contratos bancários é suficiente a apresentação do instrumento contratual, acompanhado de planilha de cálculo, sendo desnecessária a juntada de todos os extratos da movimentação da conta
(REsp 1.495.649/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Segunda Seção, julgado em 12/08/2015). No caso, o banco apresentou os documentos exigidos, e os embargantes não demonstraram vícios concretos nos valores cobrados, limitando-se a alegações genéricas. Assim, não há que se falar em ausência de liquidez ou certeza do título.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados para 15% sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade.

"
Título executivo bancário é suficiente quando instruído com instrumento contratual e planilha de cálculo, dispensando-se demonstrativo analítico
pormenorizado, desde que presentes os elementos essenciais para identificação do débito
."

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 10.931/2004, art. 28; Código de Processo Civil, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:

AgInt
no REsp 1.900.742/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 15/02/2021 (STJ)
;
REsp 1.495.649/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Segunda Seção, julgado em 12/08/2015 (STJ).

R E L A T Ó R I O

Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

LN GESTÃO DE NEGÓCIOS EIRELI - ME e MARIA DE DEUS DE OLIVEIRA SOUZA
,

contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da

3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT
, que nos autos
Embargos à Execução em desfavor

de BANCO BRADESCO S.A.,
,

julgou-a
im
procedente
,
condenou a parte embargante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor
atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC
, suspensa sua exigibilidade em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, conforme art. 98, §3º, do CPC
.

O
s
a
pelante
s
alega
m
ausência de liquidez e certeza do título executivo (Cédula de Crédito Bancário aditada)
. Aduzem
que o demonstrativo de débito apresentado é genérico, não detalha a origem da dívida, juros aplicados e valores pagos
. Asseram
violação

d
os princípios do contraditório e da ampla defesa
.

Requer
em
a
reforma do
decisum
para
determinar a
anulação
da sentença ou, subsidiariamente, a determinação para que o banco apresente demonstrativo analítico detalhado.

C
ontrarrazões
(Num.
310301429
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A parte apelante
não se conforma com o
decisum.

A
rgumenta
, em síntese,
ausência de liquidez e certeza do título executivo, sustentando que o demonstrativo de débito apresentado é genérico, não detalha a origem da dívida, juros aplicados e valores pagos, o que violaria os princípios do contraditório e da ampla defesa
.

A lide busca a análise
da

alegação de ausência de liquidez e certeza do título executivo extrajudicial, fundado em Cédula de Crédito Bancário, por suposta insuficiência do demonstrativo de débito apresentado pelo exequente.

O c
.
ST
J
,
consolidou o entendimento de que
a Cédula de Crédito Bancário, disciplinada pelos
arts
. 26 a 45 da Lei nº 10.931/04, constitui título executivo extrajudicial, desde que contenha os requisitos exigidos pela legislação específica, dispensando-se a apresentação de demonstrativo analítico de débito quando o instrumento contratual apresenta elementos suficientes para o cálculo da dívida
(
AgInt
no REsp 1.900.742/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 15/02/2021).

O juízo singular, da análise do caso, observou que
o embargado apresentou o contrato original, o instrumento de aditamento e a planilha demonstrativa do débito, atendendo às exigências legais. O demonstrativo de débito apresentado contém informações suficientes para identificar a origem, a evolução e o valor atual da dívida, contendo os elementos essenciais para a aferição
doquantum
debeatur

(Num. 310301426)
.

Ao caso em tela, verifica-se que
o banco exequente
lastreou
a execução com o instrumento contratual e planilha de cálculo, contendo os elementos essenciais para identificação do débito, valor atualizado e critérios de cálculo
(Num. 310301405 – pág. 02).

A alegação dos embargantes
,
de ausência de detalhamento não se sustenta
. A
jurisprudência dominante dispensa a juntada de demonstrativo analítico pormenorizado, bastando a apresentação de planilha que permita a compreensão do valor executado
.

Ademais,
nos embargos à execução, o ônus da prova incumbe ao executado, que deve demonstrar de forma específica e fundamentada os vícios alegados
.
Conforme o art. 373, II, do CPC, incumbe ao réu o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Os

apelantes limitaram-se a alegações genéricas, sem comprovar efetivamente qualquer equívoco nos valores cobrados ou nos critérios de atualização.

Assim,
a sentença
singular
recorrida está em consonância com a legislação aplicável e com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, não havendo motivo para sua reforma.

Diante do exposto, mantenho o
decisum
em todos os seus termos. Em conformidade com o disposto no

art. 85, §11º, do CPC, majoro os honorários arbitrados para 15% (quinze por cento)
, suspensa sua exigibilidade, tendo em vista a concessão do benefício da assistência judiciaria gratuita.

Com tais considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como Voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026